Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-52.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002059-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (RECORRENTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 057.528.671-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA DE DÉBITO PAGO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que houve a privação imotivada do serviço adimplido de telefonia/internet, bem ainda tentativas administrativas envidadas sem êxito. Configuração do dano moral.

2.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que comporta sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios, como se afigura o caso em apreço.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença
que julgou parcialmente procedente para determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet contratados e condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O propósito recursal é para a majoração do valor a título de reparação por dano moral (R$ 10.000,00).

Contrarrazões pela manutenção sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de reparação por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Pleiteia a parte Reclamante a Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restabelecimento de linha telefônica cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que possui um contrato com a reclamada de telefonia e internet, porém, sua internet parou de funcionar, sendo que a parte reclamante entrou em contato com a reclamada para tentar solucionar o problema, contudo, sem êxito. Desta forma, requer o restabelecimento dos serviços contratados pela reclamada e indenização por danos morais em decorrência da má prestação de serviço.

[...]

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade da apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar os fatos aduzidos.

Isso porque, a parte Reclamante demonstra em sua exordial que realizou o pagamento das faturas referentes aos meses 12/2022 e 01/2023 e que teve o serviço suspenso, conforme Id 108223171, porém, a reclamada não demonstra que os serviços estavam sendo devidamente prestados, nem contesta os pagamentos efetuados.

Ademais, a reclamada em sede de contestação afirma que os serviços estavam sendo devidamente prestados, porém, não comprovou minimamente o alegado, ônus que lhe cabia.

Ainda, diante dos fatos, evidencia-se que a reclamada deve restabelecer os serviços contratados pelo numeral 65 99325-1111 referente a linha da reclamada.

Assim, evidencia-se a má prestação da reclamada em não disponibilizar o serviço adequadamente à parte reclamante. Verifica-se que em razão da inversão do ônus da prova, competia à empresa Reclamada comprovar que resolveu o problema da parte reclamante, não bastando apenas afirmar que respondeu e resolveu, mas sim, provar o alegado o que não foi feito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

Vê-se que ficou incontroverso nos autos que o reclamante entrou em contato com a reclamada, uma vez que apresentou diversos protocolos não contestados, contudo, a reclamada não comprovou que resolveu o problema do reclamante.

[...]

Quanto ao dano moral pleiteado, impõe-se frisar, que, envolvendo possível falha na prestação de serviço impõe ao fornecedor o dever de reparação, em face da responsabilidade civil objetiva, mormente, porque a condição de prestador de serviços tem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço, a teor do disposto no art. 14, § 1º, do CDC, o qual caracteriza como defeituoso o serviço prestado.

[...]

Com efeito, a deficiência na prestação de serviços contratados que causem desconforto, angústia e desarmonia, na psique do consumidor, caracteriza-se como dano moral, e, por conseguinte, passível de compensação.

[...]

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

1.Tornar definitiva a liminar deferida ID 108273000, para que RESTABELEÇA, os serviços de contratados referente ao numeral 65 99325-1111, objeto da lide;

2.Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

A causa de pedir, portanto, foi fundada em falha na prestação do serviço telefônico e internet – interrupção, além de cobrança de valores já pagos, sem que houvesse a resolução administrativa.

Considerando que o pleito do recurso é, exclusivamente, quanto ao valor arbitrado, restam incontroversos os demais capítulos.

Na fixação do
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Consoante pontuado na sentença, a parte recorrente indica números de protocolo para resolver administrativamente, contudo, sem êxito.

A hipótese dos autos ultrapassa um simples descumprimento contratual, pois houve a privação imotivada do serviço adimplido em conjugação ao caminho percorrido na esfera administrativa, sendo inoperante a empresa e desaguando no ajuizamento do feito.

Tais circunstâncias possuem potencial relevante para enveredar no campo dos direitos da personalidade, porquanto causam prejuízos que sobrelevam transtornos previsíveis/toleráveis do cotidiano. Avulta-se em relação ao tipo do serviço o espaço que ele ocupa nas relações da sociedade.

Nessa linha de intelecção, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe a empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O bloqueio indevido da linha móvel em nome da consumidora constitui falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar o problema administrativamente e a empresa não busca atender a solicitação. O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1021639-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Nessas premissas, mostra-se razoável e adequado o pleito de majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023